Tribunal: TJMT
Processo: 1001577-80.2018.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001577-80.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAIARA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 987.673.481-49 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DÉBITO E DANOS MORAIS –
PRELIMINARES
– IMPUGNAÇÃO À
JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – PRECLUSÃO
– PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA –
MÉRITO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVEDOR CONTUMAZ – SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL INDEVIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA –SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É preclusa a impugnação à concessão da justiça gratuita apresentada em sede de contrarrazões recursais, isso porque a matéria não foi suscitada oportunamente em preliminar de contestação, momento processual adequado para tal fim, já que o benefício foi concedido à autora, ora apelante, no início do processo, logo na primeira decisão lançada pelo juízo nos autos.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

A juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho de tela de computador, integrante do sistema interno da empresa de telefonia, não serve de comprovação da existência da relação contratual entre as partes, nem mesmo da legalidade do débito discutido.

Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento.

Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários devem ser divididos proporcionalmente entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001577-80.2018.8.11.0002

APELANTE:
MAIARA DOS REIS RODRIGUES

APELADO: ENERGISA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAIARA DOS REIS RODRIGUES
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Débito e Danos Morais n.º 1001577-80.2018.8.11.0002, ajuizada em face da
ENERGISA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela antecipada concedida e julgou procedente o pedido reconvencional condenando
“[...] a autora-reconvinda a pagar à concessionária requerida-reconvinte o importe de R$ 490,26 (quatrocentos e noventa reais e vinte e seis centavos) a ser atualizada monetariamente desde o vencimento, bem como acrescida de juros de mora de 1% ao mês, também a partir do vencimento.”
(sic)

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
O objeto da presente ação concerne no fato do Recorrido inserir o nome da parte Recorrente no rol dos maus pagadores por uma dívida que não foi por ela contratada, caracterizando um defeito na relação de consumo, infringindo os direitos básicos do consumidor, por total desídia da Recorrida em averiguar os documentos e pactuar um Termo de confissão de Dívida fraudulento e que causou violações ao sentimento íntimo da Recorrente, com um único objetivo, que é o de tentar convencer este juízo de que seus atos ilegítimos praticados em face do Recorrido, foram dotados de legalidade e que o mesmo não teria razão alguma diante da propositura da presente demanda, conforme se expôs na petição inicial.
” (sic).

Afirma que
“A Recorrida veio aos autos trazendo em sua defesa confissão de dívida relacionado a Recorrida, alegando que foi assinado pela Recorrente, ocorre Doutores, que esta alegação não procede, pois, não foi a Recorrente quem assinou, sendo que a autenticidade da assinatura foi devidamente rechaçada na impugnação, assim, tornando-se discutível se considerarmos que que a r. sentença inacertadamente deixou de considerar o documento de ID. 17155978 onde constata-se do próprio site da Recorrida que não há nenhuma UC vinculada ao CPF da Recorrente.”
(sic)

Salienta que
“sem muita delonga, o que se busca aqui é declarar inexistente dos débitos em comento, pois a recorrente nunca os contratou ou deu causa para os mesmos. os documentos que a reclamada, ora recorrida, juntou nada provam quanto aos débitos em comento, pois são divergentes de ano e nº de proposta e valor que não conferem com o que se busca nestes autos”
(sic).

Ressalta que “
Por qualquer ângulo que analisarmos a questão, inexiste dúvida acerca da fraude praticada pelo Requerido, quer pela inclusão indevida no rol de proteção ao crédito, quer pela ausência de contrato entabulado entre as partes!!! Por fim, resta clarividente que a indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito é a medida mais justa a ser proferida, uma vez que o acontecido é decorrente de FRAUDE!
” (sic)

Defende que
“A R. Sentença deferiu o pedido contraposto formulado pelo Recorrido, limitando sua fundamentação à paráfrase de atos normativos, deixando, com isso, de examinar a questão sob todos os aspectos controvertidos, entre eles, devendo-se observar que a peça de defesa sequer atende aos requisitos legais para propositura de reconvenção, sem atribuição e valor à causa e o respectivo recolhimento das custas processuais, afastando-se qualquer possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade na qual deveria a parte manejar o instrumento processual adequado, qual seja, a Reconvenção [...]”
(sic)

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando preliminarmente
“nos termos do art. 100 do CPC/2015, impugna-se por meio destas Contrarrazões o pedido de justiça gratuita da parte recorrente, requerendo, via de consequência, seja intimada a comprovar sua condição socioeconômica juntando a cópia da CTPS, declaração de Imposto de Renda e holerite, sob pena das cominações legais.”
e “requer seja acolhida a preliminar suscitada, consistente em não conhecer do recurso interposto, haja vista o evidente defeito em sua formação, ante o desrespeito ao Princípio da Dialeticidade, devendo, por conseguinte, ser o recurso inadmitido por esta c. Turma Recursal.” (sic)

No mérito requer o desprovimento do recurso, ao fundamento de que
“[...] de forma prudente e correta, o mm. juiz singular aplicou a legislação pertinente à matéria e julgou totalmente improcedente a ação, observando que os documentos assinados apresentados comprovaram suficientemente a legitimidade da cobrança e da relação jurídica entre as partes e a contratação dos serviços, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do CPC”
(sic)

Informa que
“Embora a recorrente tente a todo custo alegar fraude pela Distribuidora e que o documento apresentado se mostra divergente do suposto contrato negativado, sua narrativa se mostra desassociada e desatenciosa com as próprias provas apresentadas, uma vez que no caso em questão as faturas se ligam no número da UC/CDC, a saber nº 255497”
(sic).

Argumenta que
“Dessa forma, evidente que razão não acompanha a parte recorrente quando esta declara que a Concessionária não colacionou documentos capazes de comprovar a relação contratual, sendo certo que, além de a recorrida ter apresentado a ficha cadastral e histórico de contas da unidade consumidora, ambos em nome da parte recorrente, bem como documentos assinados pela apelante, assumindo os débitos. Assim sendo, sem mais delongas, a manutenção da r. sentença de mérito é medida que se impõe, uma vez que fora comprovado o vínculo contratual e a utilização dos serviços da recorrida pela recorrente.”
(sic)

Explana que “
Conforme se infere dos autos, a parte recorrente consubstanciou sua pretensão com base no argumento de ter sofrido os alegados danos morais em virtude da inscrição indevida. As alegações de ter sofrido dano moral não devem prevalecer, considerando que não há dano, uma vez que, como bem frisou o juízo monocrático, a parte recorrente não comprovou que houve abalo de seu crédito em razão da cobrança questionada nos autos. Igualmente, se caso houvesse, seria simplesmente por culpa exclusiva, diante de seu inadimplemento.
” (sic).

Registra que
“Pelo exposto, analisando-se o caso em tela, em conformidade com a melhor linha de nossa doutrina e jurisprudência, tem-se caracterizado que a situação fática apresentada pela parte recorrente não constitui um dano moral suscetível de reparação, inexistindo embasamento para o pedido de indenização ora formulado. Portanto, o pleito de dano moral formulado não merece prosperar, vez que não se evidenciou responsabilidade da recorrida, bem como não comprovou ato ilícito capaz de gerar abalos psíquicos ou capazes de ensejar direito a indenização.”
(sic).

Ao final, pugna pela negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Há de mencionar que em Id. 209579791, foram opostos embargos de declaração por parte da apelante, buscando a rejeição do pedido de reconvenção, deferido em favor da apelada.

Estes, tiveram seu provimento negado pelo juízo
a quo
, conforme

Id. 209579797
.

Preparo recursal não recolhido em razão da justiça gratuita deferida nos autos, conforme certidão de Id. 209881177.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
MAIARA DOS REIS RODRIGUES
,
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Débito e Danos Morais

em desfavor da
ENERGISA S.A.
,
relatando, em síntese, que foi impedida de contrair empréstimo devido seu nome estar inserido em cadastros restritivos de crédito, em decorrência de suposta dívida, no valor de R$97,07(noventa e sete reais e sete centavos), vinculado ao contrato nº. 0000255497201601. Buscou ao final, a retirada de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e a condenação da ora apelada em R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela antecipada concedida e julgou procedente o pedido reconvencional condenando
“[...] a autora-reconvinda a pagar à concessionária requerida-reconvinte o importe de R$ 490,26 (quatrocentos e noventa reais e vinte e seis centavos) a ser atualizada monetariamente desde o vencimento, bem como acrescida de juros de mora de 1% ao mês, também a partir do vencimento.”
(sic)

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...] Cumpre anotar de proêmio, que a relação jurídica entre as partes se enquadra como relação de consumo, devendo, portanto, ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, mormente de seu art. 6º, VIII, que prevê a facilitação da defesa do consumidor com a inversão do ônus da prova, inclusive porque há verossimilhança nas alegações da parte autora.

Sendo assim, verifico que era da parte requerida o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, do qual se desincumbiu.

Isso porque, invertendo-se o ônus da prova, caberia ao réu comprovar a efetiva existência de relação jurídica entre as partes que justificasse a origem dos débitos inadimplidos pela autora, e assim o fez, mediante a juntada das telas sistêmicas da concessionária contendo especificamente o endereço da unidade consumidora, bem como o termo de reconhecimento de débitos da devedora no termo de confissão de dívida anexada com documento pessoal (ID. 15116489)

Nesta linha de entendimento, tem-se que a autora firmou contrato com a empresa reclamada na unidade consumidora nº 255497, situada na Rua Sete, n° 29, Bairro Residencial Coxipó – Cuiabá/MT e, durante o relacionamento contratual, solicitou e obteve o parcelamento dos débitos, conforme assinatura aposta no contrato e documento pessoal utilizado no momento da obrigação contraída (ID. 15116489), contudo, deixou de adimplir as faturas de energia, que foram regularmente negativadas.

Ressalto que a semelhança da assinatura apresentada no contrato com aquela aposta nos documentos juntados na inicial é visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da requerida.

[...]

Ademais, nota-se que a própria autora, no processo sob o nº 0038695- 18.2015.811.0001, juntou como comprovante de residência a fatura da unidade consumidora 255497, comprovando que reside/residiu no imóvel sob a UC objeto dos autos.

Com efeito, as telas sistêmicas e histórico de consumo apartados de outros documentos normalmente não são levados em consideração para comprovar a relação contratual.

No entanto, no caso em análise, como vieram acompanhadas do contrato devidamente assinado e com documento pessoal anexo, fica mais que demonstrada a relação jurídica entre as partes.

Soma-se a isso o fato de que a parte requerente não impugnou devidamente os documentos apresentados pela parte requerida.

Neste caso, a parte autora impugnou de forma genérica, assim presume-se verdadeiras as informações apresentadas e comprovadas nos autos pela requerida.

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, I do Código de Processo Civil/2015.

Desta feita
, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da reclamada.

Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito.

[...]

No que tange ao pleito reconvencional, a pretensão comporta guarita.

Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.

[...]

Em face do exposto
, JULGO: i) IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na peça inicial. Revogo a tutela antecipada concedida em ID, 13327293. No mais, declaro extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por força do princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, atualizadas desde o desembolso, e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, a gratuidade processual de que é beneficiário (CPC, art.98, § 3º);

ii) PROCEDENTE
o pedido reconvencional e o faço para o fim de condenar a autora-reconvinda a pagar à concessionária requerida-reconvinte o importe de R$ 490,26 (quatrocentos e noventa reais e vinte e seis centavos) a ser atualizada monetariamente desde o vencimento, bem como acrescida de juros de mora de 1% ao mês, também a partir do vencimento. Nos termos dos artigos 487, inciso I, do CPC, declaro extinto o processo, com resolução de mérito.

Por força do princípio da sucumbência, condeno o autor-reconvindo ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, atualizadas desde o desembolso, e de honorários advocatícios do patrono da parte adversa, que arbitro, por equidade (CPC, art. 85, p. 8º), em R$ 800,00 (oitocentos reais), atualizados a partir desta, observando-se, contudo, a gratuidade processual de que é beneficiário (CPC, art. 98, § 3º)”
Id.
209579790
– Grifos no original.

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise das preliminares aviadas pela apelada em suas contrarrazões.

No tocante, aduz a apelada que a parte adversa não faz
jus
a benesse concedida pelo juízo
a quo
, alegando, para tanto, que foi anexado aos autos apenas declaração de hipossuficiência.

A respeito, embora o artigo 100 do Código de Processo Civil permita à parte contrária apresentar impugnação à concessão da justiça gratuita em sede de contrarrazões recursais, tenho que a arguição, nesta via, está aniquilada pelo alcance da preclusão.

Isso porque, ao que se infere dos autos, a matéria não foi suscitada oportunamente pelo requerido em preliminar de contestação, momento processual adequado para tal fim, já que o benefício foi concedido à autora, ora apelante, no início do processo, logo na primeira decisão lançada pelo juízo nos autos (Id
209577290
).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – PRECLUSÃO
– REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR FOGO QUE CONSUMIU PARTE DE PROPRIEDADE RURAL – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO – ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL – CULPA NÃO EVIDENCIADA – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É preclusa a impugnação à concessão da justiça gratuita apresentada em sede de contrarrazões recursais, isso porque a matéria não foi suscitada oportunamente em preliminar de contestação, momento processual adequado para tal fim, já que o benefício foi concedido à autora, ora apelante, no início do processo, logo na primeira decisão lançada pelo juízo nos autos.

A responsabilidade por ato ilícito, na forma do artigo 186 do Código Civil, é identificada a partir da análise criteriosa da existência dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, revestidos pela evidência da conduta culposa (stricto sensu), a existência de dano e a presença do nexo de causalidade.

É da parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do qual, porém, não se desincumbiu, já que os elementos aduanados ao feito são inconclusivos e não demonstram, com veemência, a origem do incêndio que ocorreu na propriedade da parte autora, de modo que não há como imputar a responsabilidade civil ao réu pelo infortúnio.
Recurso desprovido”.
(N.U 0000985-63.2017.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

Diante da preclusão evidenciada, prejudicada está a análise do pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à apelante tão logo proposta a demanda.

Não fosse o suficiente, a apelada apenas limitou-se em alegar que a autora, ora apelante, não necessita do beneplácito, sem, contudo, fazer a juntada de provas necessárias para comprovar suas alegações, de modo que não merece acolhida sua pretensão,
devendo, portanto, ser mantido o benefício legal concedido a apelante
.

Ainda, a
ENERGISA S.A.
, preliminarmente, aduz que as razões do recurso da apelante
MAIARA DOS REIS RODRIGUES
, não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico. Ao fundamento de que cabe a aplicação do princípio da dialeticidade, requer o não conhecimento do recurso de apelação.

Verifico que falta razão à apelada ao defender esta tese, pois as razões da parte apelante bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a reforma da sentença.

Ademais o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”

(N.U 1002108-20.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023) (grifei)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Pois bem. Passando a análise meritória da celeuma, sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da empresa ré, por ser a responsável em inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabia à recorrida comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da requerente, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, deveria a
ENERGISA S.A
trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito era devida, bem como a existência da relação jurídica e das dívidas, o que não ocorreu
in casu
, posto que limitou-se em juntar apenas telas sistêmicas (Ids 209579760, 209579761, 209579762, 209579763, 209579764 e 209579765).

Apesar do entendimento externado pelo Magistrado
a quo
, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício firmou-se no sentido de que as telas sistêmicas juntadas em sede defensiva não são suficientes para demonstrar a legitimidade do débito inscrito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, inexistentes no caso concreto.

Em outros termos, a contratação, bem como a dívida quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito e faturas e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas do sistema interno da empresa apelada, pelo que deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito objeto do litígio

Nesse sentido é o entendimento desta Terceira Câmara de Direito Privado,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIÇO DE TELEFONIA – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC –
TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DEVEDOR CONTUMAZ – SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL INDEVIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho de tela de computador, integrante do sistema interno da empresa de telefonia, não serve de comprovação da existência da relação contratual entre as partes, nem mesmo da legalidade do débito discutido.

Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento.

Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários devem ser divididos proporcionalmente entre as partes.”

(N.U 1001137-35.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – A
USÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– INSCRIÇÕES PRÉ -EXISTENTES – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os “prints” de telas sistêmicas colacionados não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

Nos termos da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Embora não esteja configurado o dever de indenizar, o pedido de declaração de inexigibilidade do débito comporta acolhimento, pois a parte recorrida não demonstrou a origem da dívida.”

(TJ-MT 10010878020178110006 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022) (grifei)

Por outro lado, após analisar detidamente os autos, verifica-se que, apesar da apelada não ter sido diligente quando do lançamento de apontamento indevido sobre o nome da autora, há outros registros de inadimplência, conforme se vê do documento acostado em Id. 15116612 – Autos de origem.

Tais fatos permitem a conclusão de que a apelante já teria a imagem abalada perante credores. Logo, o dano alegado não é passível de indenização, pois não alcançou maiores proporções e o constrangimento sofrido certamente não se equipara ao de pessoa que sempre prima pelo cumprimento das obrigações financeiras, cuidando para manter-se livre de qualquer tipo de restrição de crédito.

Deste modo, mais uma negativação não enseja a ocorrência de dano moral, por se tratar de devedor contumaz.

É exatamente o que prevê a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, confira:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Assim, por se tratar a recorrente de devedora contumaz, sem apreço pelo próprio nome, mesmo que a ação do recorrido tenha sido irregular e negligente, não há direito a qualquer indenização. Entender-se o contrário seria prestigiar-se o mau pagador.

Neste contexto, não há óbice à aplicação do previsto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, o que enseja a improcedência do pedido indenizatório.

Nesse sentido, eis julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO – CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS COM ASSINATURA DIVERGENTE – NEGATIVAÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –
EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTECEDENTES – DISCUSSÃO JUDICIAL DA REGULARIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso de relação consumerista, na qual se inverte o ônus da prova, cabe à instituição financeira comprovar a origem do débito que levou o nome do cliente aos cadastros restritivos de crédito. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança.

Havendo inscrições legítimas do nome da parte apelada nos cadastros de proteção ao crédito, anteriores à discutida nos autos, deve ser afastada a condenação em pagamento de indenização a título de dano moral, a teor da Súmula 385 do STJ.”

(TJ-MT 10040763220218110002 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

(grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVEDOR CONTUMAZ – SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL INDEVIDO
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento.

Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários devem ser divididos proporcionalmente entre as partes.”

(TJ-MT - AC: 00023870820158110025 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/04/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

(grifei)

Por derradeiro, uma vez constatada que a parte autora não foi contemplada com a procedência total de seus pedidos inaugurais, de modo que escorreita a distribuição dos ônus sucumbências.

Dessa forma, é devido às partes o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas, ressalvado o fato de que fica suspensa a exigibilidade para a autora, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, tão somente para declarar a inexistência da dívida questionada, bem como para determinar a exclusão do nome da autora/apelante dos cadastros de inadimplentes no que se refere ao débito objeto desta presente ação. Consequentemente, condeno as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa exigibilidade em favor da autora por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024